Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706542-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CICERO RICARDO SATIRO DE AMORIM APELADO: CICERO RICARDO SATIRO DE AMORIM, LEONARDO AIRTON TABORDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 19:50:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator